Tribunal: CVM
Processo: RJ-2007-04665_A
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Marcos Barbosa Pinto
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2007/4665
Acusados: Aluízio José Giardino
Leonel Pozzi
Realsi Roberto Citadella
Ricardo Mansur
Ementa:
Imputação de descumprimento das disposições da Instrução CVM no 202/93 e
dos artigos 132, 133, 142 e 176 da Lei no 6.404/76 – Multas e Absolvições.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de
votos, decidiu:
Preliminarmente, afastar tanto a alegação de que a pretensão sancionadora da CVM
estaria prescrita com relação aos fatos anteriores a 30 de abril de 2002 como a de ser
genérica a acusação formulada pela Superintendência de Relações com Empresas - SEP.
No mérito, aplicar as seguintes penalidades:
1) Para o acusado Ricardo Mansur:
1.1 - Na qualidade de diretor-presidente da companhia, multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por não
ter feito elaborar, no prazo legal, as demonstrações financeiras da Mesbla referentes aos exercícios sociais de 1999 a
2006, em violação às disposições do art. 176 da Lei no 6.404/76 e, consequentemente, por concorrer para o
descumprimento das disposições contidas nos artigos 132 e 133 da Lei no 6.404/76;
1.2 – Na qualidade de presidente do conselho de administração da companhia, multa no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) por não eleger diretor de relações com investidores da Mesbla, em infração ao art. 5o da
Instrução CVM no 202/93, bem como pela não-convocação e não-realização das assembléias gerais ordinárias
referentes aos exercícios sociais de 1999 a 2006, em descumprimento aos artigos 132 e 142 da Lei no 6.404/76.
2) Para o acusado Leonel Pozzi, na qualidade de diretor vice-presidente administrativo e de controladoria da
companhia, pena de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por não ter feito elaborar, no prazo legal,
as demonstrações financeiras da Mesbla referentes aos exercícios sociais de 1999 a 2006, em violação às
disposições do artigo 176 da Lei no 6.404/76 e, consequentemente, por concorrer para o descumprimento das
disposições contidas nos artigos 132 e 133 da Lei no 6.404/76.
3 ) Absolver os acusados Aluízio José Giardino e Realsi Roberto Citadella , membros do Conselho de
Administração da companhia, de todas as imputações que lhes foram feitas.
O Colegiado decidiu ainda que a área técnica da CVM apure em que medida o acusado Ricardo Mansur descumpriu a
decisão do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2000/6498, julgado em 18 de abril de 2002, adotando as
providências cabíveis.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538/08, prazo esse, ao qual, de acordo com orientação fixada pelo Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil,
que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício das absolvições proferidas ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional.
Ausentes os acusados e o advogado constituído.
Presente a procuradora-federal Adriana Cristina Dullius, representante da Procuradoria Federal Especializada da
1/11

CVM.
Participaram do julgamento os Diretores Marcos Barbosa Pinto, relator, Eli Loria, Eliseu Martins, Otávio Yazbek e a
presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.

Rio de Janeiro, 03 de março de 2009.

Marcos Barbosa Pinto
Diretor-Relator

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

Processo Administrativo Sancionador no RJ2007/4665
Interessados: Ricardo Mansur; Realsi Roberto Citadella; Aluízio José
Giardino e Leonel Pozzi
Assunto: Violação ao art. 5o da Instrução CVM n o 202, de 6 de dezembro de
1993, e aos arts. 132, 142, IV, e 176 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976.
Diretor: Marcos Barbosa Pinto
Relatório
1. Este processo foi instaurado para apurar a responsabilidade de administradores da Mesbla S.A. ("Mesbla") por
descumprimento às disposições da Instrução CVM no 202, de 6 de dezembro de 1993, e da Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976.
2. Em 27 de setembro de 2004, a Mesbla teve seu registro de companhia aberta suspenso pela Superintendência
de Relações com Empresas ("SEP"), no âmbito do Processo CVM no RJ2004/3182, por não ter prestado
informações à CVM por mais de 3 anos consecutivos.
3. Após a suspensão do registro, a SEP formulou as seguintes acusações:
i. Ricardo Mansur, na qualidade de diretor presidente da companhia 1, por não ter feito elaborar, no
prazo legal, as demonstrações financeiras da Mesbla referentes aos exercícios sociais de 1999 a
2006, infringiu o art. 176, da Lei 6.404, de 1976 e, conseqüentemente, os arts. 132 e 133 da Lei
no 6.404, de 1976; e, na qualidade de presidente do conselho de administração da companhia2,
por não eleger diretor de relações com investidores da Mesbla, em infração ao art. 5° da
Instrução CVM n° 202, de 1993, bem como pela não-convocação e não-realização das
assembléias gerais ordinárias referentes aos exercícios sociais de 1999 a 2006, infringiu os arts.
132 e 142, IV, da Lei no 6.404, de 1976, e o art. 17, VI, do estatuto social da companhia;
ii. Realsi Roberto Citadella, na qualidade de membro do conselho de administração da companhia 3,
por não eleger diretor de relações com investidores da Mesbla, em infração ao art. 5° da
Instrução CVM n° 202, de 1993, bem como pela não-convocação e não-realização da
assembléia geral ordinária referente ao exercício social de 19994, infringiu os arts. 132 e 142, IV,
2/11

da Lei no 6.404, de 1976, e o art. 17, VI, do estatuto social da companhia;
iii. Aluízio José Giardino, na qualidade de membro do conselho de administração da companhia 5,
por não eleger diretor de relações com investidores da Mesbla, em infração ao art. 5° da
Instrução CVM n° 202, de 1993, bem como pela não-convocação e não-realização das
assembléias gerais ordinárias referentes aos exercícios sociais de 1999 a 2006, descumpriu os
arts. 132 e 142, IV, da Lei no 6.404, de 1976 e o art. 17, VI, do estatuto social da companhia; e
iv. Leonel Pozzi, na qualidade de diretor vice-presidente administrativo e de controladoria da
companhia6, por não ter feito elaborar, no prazo legal, as demonstrações financeiras da
companhia referentes aos exercícios sociais de 1999 a 2006, infringiu o art. 176, da Lei 6.404, de
1976 e, conseqüentemente, os arts. 132 e 133 da Lei no 6.404, de 1976.
1. Regularmente intimados, todos os acusados, com a exceção de Aluízio José Giardino, ofereceram defesa.
2. Em sua defesa, Ricardo Mansur alega, preliminarmente, que a pretensão sancionadora relativa à não-
elaboração das demonstrações financeiras da Mesbla e a não-convocação e não-realização da assembléia
geral ordinária referente aos exercícios sociais findos entre 31 de dezembro de 1999 e 31 de dezembro de
2001 estaria prescrita, respectivamente, desde 30 de abril de 2005, 2006 e 2007, uma vez que o marco inicial
do prazo prescricional de tais infrações seria a data-limite para a realização das respectivas assembléias, ou 30
de abril de 2000, de 2001 e 2002.

3. Pelas mesmas razões, o acusado alegou que a imputação que lhe é feita com base na não-eleição de um
diretor de relações com investidores da companhia estaria prescrita desde 30 de abril de 2004.
4. Além disso, Ricardo Mansur sustentou que somente a abertura do presente processo administrativo
sancionador poderia interromper o fluxo prescricional da pretensão punitiva, nos termos da Lei n° 9.873, de 23
de novembro de 1999.
5. No mérito, o acusado alega que:
i. a Mesbla era uma holding pura da Mesbla Lojas de Departamentos S.A., cuja falência foi decretada em
30 de setembro de 1999;
ii. com a falência da Mesbla Lojas de Departamento S.A., houve o total esvaziamento do objeto social da
Mesbla, razão pela qual, a partir de então, inexistiam quaisquer informações a serem encaminhadas
pela CVM;
iii. a partir da decretação da falência da Mesbla Lojas de Departamento S.A., os documentos contábeis da
Mesbla encontravam-se indisponíveis por ordem judicial, sendo inexigível do acusado o cumprimento
das obrigações inadimplidas na qualidade de administrador da Mesbla;
iv. no julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM n o RJ 2000/6498, realizado em 18 de abril
de 2002, a CVM aplicou ao acusado a pena de inabilitação para o exercício do cargo de administrador
de companhia aberta pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 11, IV, da Lei no 6.385, de 7 de
dezembro de 1976; e
v. por essa razão, de acordo com o parágrafo 2 o, do artigo 147, da Lei no 6.404, de 1976, o acusado não
poderia ser responsabilizado por não ter praticado atos de administração da Mesbla no período referente
aos exercícios findos entre 31 de dezembro de 2002 e 31 de dezembro de 2006, uma vez que já não
exercia esta função, em atendimento à decisão da CVM.
1. Em sua defesa, Realsi Roberto Citadella alegou que:
i) embora tenha figurado como membro do conselho de administração da Mesbla no
período compreendido entre 16 de janeiro de 1998 e 19 de janeiro de 2001, era um mero
funcionário da companhia, não tendo participado de qualquer reunião do conselho,
exercido qualquer ato de gestão ou percebido qualquer remuneração na qualidade de
administrador da Mesbla;
ii. como membro do conselho de administração, não exercia qualquer função executiva, de competência exclusiva
3/11

da diretoria da companhia, e sequer tinha conhecimento de que o cargo de diretor de relações com investidores
estava vago;
iii. não poderia ser responsabilizado por não ter elegido o diretor de relações com investidores da companhia nem
por ter deixado de convocar a assembléia geral da companhia, uma vez que a estrutura colegiada do conselho
de administração não permitiria que o acusado, individualmente, o fizesse;
iv. a convocação das reuniões do conselho de administração da companhia era de competência de seu presidente
e não de qualquer outro membro do conselho;
v. tampouco pode ser responsabilizado pela não-elaboração das demonstrações financeiras da companhia, de
competência da diretoria;
vi. atos indispensáveis para a realização da assembléia geral, tais como a elaboração das demonstrações
financeiras, a publicação prévia de informações e documentos previstos no art. 133, da Lei no 6.404, de 1976 e
a contratação de auditoria independente, não puderam ser realizados em virtude da situação econômico-
financeira da companhia, razão pela qual não pode ser responsabilizado pela não–convocação da assembléia
geral ordinária; e
vii. a não-convocação e não-realização da assembléia geral ordinária não teria gerado qualquer prejuízo aos
investidores, uma vez que as dificuldades financeiras da companhia eram notórias.
1. Já o acusado Leonel Pozzi alegou, preliminarmente, que a acusação é genérica e não permite o exercício do
direito constitucional à ampla defesa.
2. No mérito, sustentou ainda que:
i. foi nomeado diretor da Mesbla S.A. sem qualquer consulta prévia pelo controlador do grupo, não tendo
recebido qualquer importância por essa indicação;
ii. o termo de acusação não especificou sua responsabilidade, baseando-se na solidariedade dos administradores
pelas infrações apuradas; e
iii. o termo de acusação desconsiderou a impossibilidade de cumprimento da obrigação atribuída ao acusado por
circunstâncias alheias à sua vontade, já que os livros contábeis indispensáveis encontravam-se indisponíveis
em virtude da falência da Mesbla Lojas de Departamento S.A., controlada da Mesbla.
É o relatório.
Nota:
1) Eleito na reunião do conselho de administração realizada em 19 de janeiro de 1998. Fl. 91.
2) Eleito na assembléia geral extraordinária realizada em 16 de janeiro de 1998. Fl. 34.
3) Eleito na assembléia geral extraordinária realizada em 16 de janeiro de 1998. Fl. 34.
4) O acusado renunciou ao cargo em 19 de janeiro de 1999. Fl. 146
5) Eleito na assembléia geral extraordinária realizada em 16 de janeiro de 1998. Fl. 34.
6) Eleito na reunião do conselho de administração realizada em 19 de janeiro de 1998. Fl. 91.

Processo Administrativo Sancionador no RJ2007/4665
Reg. Col. no 6259/2008
Interessados: Ricardo Mansur; Realsi Roberto Citadella; Aluízio José
Giardino e Leonel Pozzi
4/11

Assunto: Violação ao art. 5o da Instrução CVM n o 202, de 6 de dezembro de
1993, e aos arts. 132, 142, IV, e 176 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976.
Relator: Marcos Barbosa Pinto
Razões de voto
1. Preliminares
1. Ricardo Mansur sustentou, preliminarmente, que a pretensão sancionadora da CVM estaria prescrita com
relação aos fatos anteriores a 30 de abril de 2002.
2. Como fundamento, alegou que somente a instauração do presente processo administrativo sancionador em 22
de maio de 2007 teria interrompido o prazo prescricional e que todas as infrações cometidas 5 (cinco) anos
antes de tal data estariam prescritas, nos termos da Lei n° 9.873, de 1999.
3. Todavia, conforme já decidiu este colegiado em outras ocasiões, ao suspender o registro de companhia aberta
da Mesbla em 27 de setembro de 2004, a CVM praticou ato inequívoco de apuração dos fatos1. Entendo,
assim, que a alegação de prescrição deve ser afastada.
4. Leonel Pozzi, por sua vez, alegou que a acusação formulada pela SEP seria genérica, não permitindo o
exercício do direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.
5. Discordo da alegação do acusado. Tanto o termo de acusação delineou adequadamente as responsabilidades
imputadas que as defesas oferecidas, dentre elas a do próprio Leonel Pozzi, contraditam fundamentadamente
as alegações da SEP. Logo, afasto também a segunda preliminar argüida.
1. Mérito
1. O termo de acusação responsabiliza os administradores da Mesbla por descumprimento das obrigações que
lhes são atribuídas pelos arts. 5o da Instrução CVM no 202, de 1993, e 132, 142, IV, e 176 da Lei n o 6.404, de
1976.
2. Todas as infrações são de natureza objetiva e encontram-se comprovadas nos autos. Logo, passo a analisar
se os argumentos apresentados podem afastar as responsabilidades a eles atribuídas pelo termo de acusação.
3. Primeiramente, Ricardo Mansur alega que, em virtude da falência da Mesbla Lojas de Departamento S.A., a
Mesbla, holding pura e controladora daquela sociedade, teria paralisado todas suas atividades. Por esse
motivo, não mais se justificava a prestação de informações ao mercado.
4. Esse argumento evidentemente não pode prosperar. Ainda que a falida fosse a própria companhia registrada
na CVM, a obrigação legal e regulamentar de informar aos acionistas e ao mercado em geral, nos termos da
regulação da CVM, continuaria em vigor2. O entendimento do colegiado é firme nesse sentido 3.
5. Obviamente, essas obrigações também permanecem em vigor em relação a uma companhia holding que não
teve sua falência decretada.
6. Em segundo lugar, Ricardo Mansur e Leonel Pozzi justificam o descumprimento de suas obrigações pelo fato
de que, com a falência da controlada, os documentos contábeis da Mesbla encontravam-se indisponíveis por
determinação judicial. Por essa razão, a prestação de informações seria tornou-se inexigível.

7. Ocorre que as únicas informações que constam dos autos a esse respeito são alegações esparsas feitas pelos
acusados, não tendo sido apresentada qualquer informação ou comprovação de que os documentos contábeis
da Mesbla encontravam-se indisponíveis por determinação judicial.
8. Além disso, os acusados sequer alegam que tentaram ter acesso a esses documentos; ou ainda que tentaram
prestar as informações aos acionistas e ao mercado, na medida do possível, sem esses documentos.
9. Os acusados Leonel Pozzi e Realsi Roberto Citadella também alegaram que não poderiam ser
responsabilizados na qualidade de administradores da companhia; embora tenham figurado respectivamente
5/11

como membros da diretoria e do conselho de administração da Mesbla, afirmam que eram meros funcionários
da companhia.
10. Não se pode afastar a responsabilidade dos acusados pela simples alegação de que não exerciam as
atribuições correspondentes à sua função4-5. Pelo contrário, é justamente em virtude dessa desídia dos
acusados, por eles expressamente admitida, que foi imputada a ambos a responsabilidade pelas infrações
apuradas.
11. O acusado Realsi Roberto Citadella argumentou também que atos indispensáveis para a realização da
assembléia geral não puderam ser realizados em virtude da situação econômico-financeira da companhia,
razão pela qual não pode ser responsabilizado pela não–convocação da assembléia geral ordinária.
12. Não acato tal alegação pois precedentes recentes desta autarquia indicam que a não-elaboração das
demonstrações financeiras da companhia não afastam a incidência da obrigação de convocar a assembléia
geral6.
13. Esse entendimento me parece correto porque as assembléias gerais ordinárias devem ser realizadas
anualmente não só para que os administradores submetam as demonstrações financeiras à aprovação dos
acionistas, mas também para que os acionistas possam tomar as contas da administração, o que vai muito
além de aprovar demonstrações financeiras.
14. Perceba-se:
Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver 1
(uma) assembléia-geral para:
I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
(...)
15. Portanto, ainda que as demonstrações financeiras não sejam preparadas, a assembléia geral deve ser
convocada, para que os acionistas tenham a possibilidade de inquirir os administradores sobre a situação,
administração e prospecto da companhia.
16. Além disso, no presente caso, em pelo menos duas ocasiões, a assembléia deveria ter sido convocada para
eleger novos administradores, em vista do término do mandato de 3 (três) anos dos conselheiros previsto no
estatuto social.
17. Realsi Roberto Citadella sustentou ainda que a não-convocação e não-realização da assembléia geral ordinária
não teria gerado qualquer prejuízo aos investidores, uma vez que as dificuldades financeiras da companhia
eram notórias.
18. Também não se deve acatar tal argumento. A realização da assembléia geral ordinária é uma obrigação
imposta pela lei e basta que ela não seja realizada para que o mandamento legal seja descumprido.
19. Por fim, o acusado argumentou que não poderia ser responsabilizado pela não-eleição de um diretor de
relações com investidores e pela não-convocação da assembléia geral, uma vez que a estrutura colegiada do
conselho de administração não permitiria que o acusado, individualmente, adotasse qualquer desses
procedimentos.
20. Vejamos o que dispõem a lei e o estatuto social: 7
Lei no 6.404, de 1976
Art. 142. Compete ao conselho de administração:
(...)
II - eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o que a respeito dispuser
o estatuto;
(...)
IV - convocar a assembléia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132;
6/11

Estatuto Social Aprovado na Assembléia Geral de 27 de Novembro de 1998
Art. 8o. O Conselho de Administração será composto por 3 (três) a 9 (nove) membros, acionistas da Sociedade,
residentes no país, eleitos pela Assembléia Geral, e terá a competência conferida em lei.
(...)
Parágrafo Quarto. O Conselho de Administração, que deliberará por maioria de votos, assegurado a seu
Presidente, em caso de empate, o voto de qualidade, será instalado imediatamente após a Assembléia Geral
que o eleger, e, daí por diante reunir-se-á sempre que convocado pelo Presidente .
21. Pela leitura dos dispositivos acima, nota-se que era competência específica do presidente do conselho de
administração convocar as reuniões do conselho e que só o conselho poderia convocar a assembléia geral e
eleger um diretor de relações com investidores.
22. Assim, em linha com os precedentes desta autarquia, entendo que Realsi Roberto Citadella e Aluízio José
Giardino não podem ser responsabilizados pelas infrações que lhe são imputadas, uma vez que a estrutura
colegiada do conselho de administração não lhes permitiria, isoladamente, sanar as faltas que foram
imputadas8.
23. Finalmente, o acusado Ricardo Mansur alegou que não poderia ser penalizado na qualidade de administrador
da Mesbla uma vez que, em 18 de abril de 2002, fora declarado inabilitado pela CVM para o exercício do cargo
de administrador de companhia aberta no julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2000/64989.
24. Entendo que a decisão da CVM que inabilitou Ricardo Mansur para o exercício a função de administrador de
companhia aberta não tem o efeito de desconstituir o ato jurídico válido e perfeito que o elegeu.
25. Independentemente de se encontrar ou não inabilitado, entendo que sua responsabilidade na qualidade de
administrador só se encerraria quando da sua renuncia, o que nunca ocorreu.
26. Por essa razão, entendo que o acusado deva ser responsabilizado pela infração ao disposto no art. 5o da
Instrução CVM no 202, de 1993, bem como pelo disposto nos arts. 132 e 142 da Lei no 6.404, de 1976,
transcritos a seguir:
Instrução CVM no 202, de 1993
Art. 5o Para a companhia ser registrada na CVM, o estatuto social ou o Conselho de Administração deve
atribuir a um diretor a função de relações com investidores, que poderá ou não ser exercida cumulativamente a
outras atribuições executivas.
Lei no 6.404, de 1976
Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver 1
(uma) assembléia-geral para:
I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso;
IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167).
Art. 142. Compete ao conselho de administração:
(...)
IV - convocar a assembléia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132;
27. Além disso, noto que o descumprimento do art. 132 da Lei no 6.404, de 1976, configura infração grave, nos
termos do parágrafo único do art. 19 da Instrução CVM no 202, de 1993.
28. Com relação à não-elaboração das demonstrações financeiras da companhia, conforme precedente deste
7/11

colegiado envolvendo os mesmos acusados, entendo que é evidente a responsabilidade de Ricardo Mansur e
Leonel Pozzi10.
29. Como diretor presidente e diretor vice-presidente administrativo e de controladoria da Mesbla, Ricardo Mansur
e Leonel Pozzi eram responsáveis pela elaboração das demonstrações financeiras da companhia, nos termos
da lei e do estatuto social.
30. Transcrevo os dispositivos relevantes:
Lei no 6.404, de 1976
Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da
companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do
patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:
I - balanço patrimonial;
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
III - demonstração do resultado do exercício;
IV – demonstração dos fluxos de caixa; e
V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.
Estatuto Social Aprovado na Assembléia Geral de 27 de Novembro de 1998
Artigo 9o. A Diretoria será composta de 3 (três) a 16 (dezesseis) Diretores, dos quais um será Diretor-
Presidente, 1 Diretor Vice-Presidente Comercial, a quem competirá as matérias relacionadas com todos os
aspectos comerciais, 1 Diretor Vice-Presidente de Informática e Logística, a quem competirá as matérias
relacionadas com informática e logística, 1 Diretor Vice-Presidente de Lojas, a quem competirá as matérias
relacionadas com lojas, 1 Diretor Vice-Presidente Administrativo e de Controladoria, a quem competirá os
assuntos relacionados com as áreas administrativa e de controladoria, 1 Diretor Vice-Presidente Financeiro, a
quem competirá as matérias financeiras, 1 Diretor-Vice Presidente de Marketing, que tratará dos assuntos
relacionados a área de marketing, 1 Diretor de Relações com Mercado a quem competirá as relações com o
mercado e os demais diretores sem designação específica, que tratarão dos assuntos que lhes forem
atribuídos pelo Conselho de Administração e pela própria Diretoria, eleitos e destituíveis, a qualquer tempo,
pelo Conselho de Administração.
(...)
Artigo 10. A Diretoria tem as atribuições que a lei lhe confere para assegurar o funcionamento regular da
Sociedade, assim como para contratar, transigir, contrair obrigações e subscrever, em nome da Sociedade,
ações ou cotas de capital de outras sociedades. Compete-lhe, outrossim, mediante prévia autorização do
Conselho de Administração, adquirir, alienar, doar, ceder ou onerar bens do patrimônio imobiliário da
Sociedade.
Parágrafo Primeiro. Compete ao Diretor-Presidente: representar a Sociedade, ativa e passivamente, em Juízo
ou fora dele, fazer executar as normas de administração dos negócios sociais ; coordenar as atividades dos
demais Diretores; presidir as reuniões da Diretoria; assegurar a coordenação entre a ação da Diretoria e a do
Conselho de Administração.
31. Por todo o exposto, resta clara a responsabilidade de:
i. Ricardo Mansur, presidente do conselho de administração da companhia, pela não-convocação e
não-realização das assembléias gerais ordinárias da Mesbla, bem como pela não-eleição do
diretor de relações com investidores da companhia; e
ii. Ricardo Mansur, diretor presidente, e Leonel Pozzi, diretor vice-presidente administrativo e de
controladoria, pela não-elaboração das demonstrações financeiras obrigatórias da companhia.
1. Conclusão
1. Por todo exposto, considerando a gravidade das infrações, a duração do mandato dos administradores
8/11

da companhia, as responsabilidades individuais, a situação financeira da companhia e os antecedentes
desta autarquia, proponho a aplicação das seguintes penalidades:
i. a Ricardo Mansur, na qualidade de diretor presidente da companhia, por não ter feito elaborar, no prazo
legal, as demonstrações financeiras da Mesbla referentes aos exercícios sociais de 1999 a 2006, em
violação às disposições do art. 176, da Lei no 6.404, de 1976, e, conseqüentemente, por concorrer para
o descumprimento das disposições contidas nos arts. 132 e 133 da Lei no 6.404, de 1976, multa no valor
de R$50.000,00 (cinqüenta mil reais); e ainda, na qualidade de presidente do conselho de administração
da companhia, por não eleger diretor de relações com investidores da Mesbla, em infração ao art. 5° da
Instrução CVM n° 202, de 1993, bem como pela não-convocação e realização das assembléias gerais
ordinárias referentes aos exercícios sociais de 1999 a 2006, em descumprimento aos arts. 132 e 142 da
Lei no 6.404, de 1976, multa no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais); e
ii. a Leonel Pozzi, na qualidade de diretor vice-presidente administrativo e de controladoria da companhia,
por não ter feito elaborar, no prazo legal, as demonstrações financeiras da Mesbla referentes aos
exercícios sociais de 1999 a 2006, em violação às disposições do art. 176, da Lei no 6.404, de 1976, e,
conseqüentemente, por concorrer para o descumprimento das disposições contidas nos arts. 132 e 133
da Lei no 6.404, de 1976, multa no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).
1. Proponho ainda a absolvição dos acusados Realsi Roberto Citadella e Aluízio José Giardino, membros
do conselho de administração da companhia, de todas as infrações que lhes foram imputadas.
2. Por fim, sugiro à área técnica da CVM que apure em que medida Ricardo Mansur descumpriu a decisão
do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2000/6498, julgado em 18 de abril de 2002,
adotando as providências cabíveis.
Rio de Janeiro, 3 de março de 2009.
Marcos Barbosa Pinto

Notas:
1) Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2007/4376, julgado em 27 de janeiro de 2009, e Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2006/4849, julgado em 17 de junho de 2008.
2) Conforme dispõe o art. 16, § 2 o, da Instrução CVM no 202, de 1993: "Caso a companhia tenha sido declarada
falida, o síndico deverá prestar informações semestrais sobre prazos fixados, etapas atingidas, bens alienados,
valores arrecadados, importâncias desembolsadas e outras informações consideradas relevantes para o mercado de
valores mobiliários, até quarenta e cinco dias após o término do semestre".
3) Assim se decidiu no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM n o RJ2006/8065, julgado em 10 de julho
de 2007, que responsabilizou o síndico da massa falida da Pérsico Pizzamiglio S.A. por inadimplemento ao dever de
informar previsto na Instrução CVM no 202, de 1993. No mesmo sentido, Processo CVM n o RJ2005/4990, julgado em
30 de outubro em 2006 e, mais recentemente, Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2007/4376, julgado
em 27 de janeiro de 2009, do qual fui relator.
4) Confira-se o seguinte trecho do voto do Diretor-relator Eli Loria no julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2001/7749, realizado em 14 de outubro de 2004: "Quanto à alegação (...) de que era apenas
empregado, (...) e, portanto, subordinado hierárquica e juridicamente ao poder dos acionistas e que, apesar de titulado
como diretor-executivo e de relações com investidores, não o era materialmente, pois não tinha o poder material de
fazer/mandar publicar as informações que deveriam ser enviadas regularmente à CVM, a mesma não pode prosperar,
uma vez que ao assumir o cargo de diretor de relações com investidores, investe-se de determinados poderes,
deveres e responsabilidades legais inerentes ao cargo, aos quais não pode furtar-se".
5) Além do mais, ao contrário do que alegou, o acusado Realsi Roberto Citadella participou de reuniões do conselho
de administração da companhia realizadas em 19 de janeiro de 1998, da qual foi secretário, e 26 de fevereiro de 1999.
Fls. 36 e 91-93.
6) Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2006/4850, julgado em 18 de dezembro de 2007.
9/11

7) Ressalva-se que, embora o termo de acusação faça referência ao art. 17, IV, do estatuto social, ao se referir à
competência do conselho de administração para a convocação da assembléia geral da companhia (fl. 345), essa
competência encontra-se prevista em seu art. 8o (fl. 325).
8) Trata-se, no meu entendimento, de hipótese próxima à do caso que originou o Processo Administrativo
Sancionador CVM no 2005/6763, julgado em 31 de janeiro de 2007, em que o estatuto social da Global Brasil S.A.
impunha apenas ao presidente do conselho de administração a responsabilidade pela convocação da assembléia
geral.
9) A decisão foi publicada no DOU em 21 de maio de 2002 e não foi objeto de recurso por parte de Ricardo Mansur.
10) Processo Administrativo Sancionador CVM n o RJ2000/6498, julgado em 18 de abril de 2002.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM NoRJ2007/4665
Declaração de voto do Diretor Eli Loria proferido na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2007/4665 realizada no dia 03 de março de 2009.
Eu acompanho o voto do relator, senhora presidente.

Eli Loria
DIRETOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2007/4665

Declaração de voto do Diretor Eliseu Martins proferido na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2007/4655 realizada no dia 03 de março de 2009.

Eu também acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Eliseu Martins
DIRETOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
10/11

CVM No RJ2007/4665

Declaração de voto do Diretor Otávio Yazbek proferido na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2007/4665 realizada no dia 03 de março de 2009.

Senhora presidente, eu acompanho o voto do relator.
Otávio Yazbek
DIRETOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2007/4665

Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, proferido na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2007/4665 realizada no dia 03 de março de 2009.
Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento, em que esta Comissão, por
unanimidade de votos, acompanha as penalidades propostas pelo diretor-relator em seu voto e encerro a sessão,
informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional, no prazo legal, e que a CVM interporá recurso de ofício ao mesmo Conselho no tocante às
absolvições proferidas.

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE
11/11